Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714969-50.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: BRUNO ALVES DE SANTANA E SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto o relatório da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 60288362): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por BRUNO ALVES DE SANTANA E SILVA contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, devidamente qualificados nos autos. O autor narra participação no Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas e a formação de cadastro reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, conforme Edital 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022, conforme inscrição juntada ao ID 182391927. Relata a aprovação nas fases de provas objetiva, discursiva e títulos. Contudo, foi não recomendado na fase de sindicância de vida pregressa. Informa erro material ao anexar a documentação exigida no subitem 14.2, por equívoco, restou faltante a certidão de cartórios de protestos de títulos. Outrossim, a parte requerente apresentou recurso administrativo, tempestivamente, no qual solicita a juntada do referido documento, sob o argumento de que a certidão havia sido expedida dentro do prazo do edital. E, que, além do mais, não haveria nenhum fato constante na certidão que desabonasse a conduta ilibada do requerente. (ID 182391937) Registra, mesmo após recurso, a eliminação do certame. Uma vez que a banca se pautou pela vinculação ao instrumento vinculatório. Reitera que a certidão informa que NADA CONSTA no nome da parte autora para justificar a sua eliminação do concurso de Auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, conforme Edital 1 – SEPLAD/DF. Anota jurisprudência conexa ao caso, que valida a aprovação do candidato no certame público amparada pelos princípios da administração pública da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, liminarmente, a determinação de suspensão do ato que eliminou o requerente do concurso de Auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, conforme Edital 1 – SEPLAD/DF para permitir a sua participação no curso de formação e demais fases, caso aprovado. No mérito, requer a concessão definitiva do pedido solicitado em sede de tutela de urgência. Recolhimento de custas ao ID 182391944. Dá à causa o valor de R$ 164.400,00 (cento e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais). Decisão deferindo a liminar (ID 182535228). Contestação do CEBRASPE (ID 184249421), alegando, em síntese, a necessidade de inclusão no polo passivo de todos os candidatos prejudicados pela eventual procedência dos pedidos, bem assim a regularidade da eliminação do autor, em deferência à legalidade, isonomia e interesse público. Contestação do DISTRITO FEDERAL (ID 184999180), ratificando a peça contestatória da executora do certame. Réplica (ID 187312861), refutando os argumentos deduzidos em juízo e reverberando os pedidos delineados na inicial. Alegações finais pelas partes (IDs 190442804 e 191188506). Vieram-me conclusos para sentença.” (ID. 60288362, p. p. 01-03, grifei) Pedidos julgados procedentes (ID 60288362, p. 06): “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso de Auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, conforme Edital 1 – SEPLAD/DF, assegurando-lhe o direito de participar no curso de formação e demais fases, inclusive nomeação e posse, caso aprovado nas etapas antecedentes. Torno definitiva a liminar concedida (ID 182535228). Custas e despesas “ex lege”, consoante os arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, condeno o Distrito Federal e o CEBRASPE em honorários advocatícios em favor do autor, no importe de 10% do valor da causa atualizado, sendo 5% para cada um. Não obstante a prolação de sentença CONTRA o Distrito Federal a condenação ou o proveito econômico obtido na causa é de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Por isso, não há que se cogitar remessa necessária, conforme art. 496, §3o, inciso II, do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. (ID. 60288362, p. 06, grifei)” CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL interpuseram apelações (ID 60288365 e ID 60288368), que foram recebidas somente no efeito devolutivo (sentença na qual confirmada a tutela provisória deferida ao autor; art. 1.012, § 1o, V, CPC). Em sede do julgamento dos recursos de apelação, os recursos foram desprovidos (acordão 1918541); Eis a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE CARTÓRIOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS. ENVIO DE CERTIDÃO NADA CONSTA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No caso específico, como bem definido em sentença, mostra-se irrazoável e desproporcional “ato do poder público em eliminar o candidato, ora autora, exclusivamente por não ter apresentado à banca examinadora a certidão de cartórios de protestos de títulos durante a fase de avaliação de vida pregressa, haja vista que a apresentação do referido documento, apesar de em sede de recurso administrativo, continha a declaração de ausência de fatos desabonadores em seu desfavor (IDs 182391933 e 182391934), a revelar, dadas as peculiaridades do caso concreto, que a apresentação extemporânea não teria o condão, por si só, de impedir a investidura no cargo de auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. Nesse sentido, se pairava alguma dúvida sobre a inexistência de fatos desabonadores em desfavor do autor, a questão restou dirimida em sede de recurso administrativo, por meio da juntada de documento dotado de fé pública, o qual não pode ser desconsiderado pela banca examinadora” (ID 60288362, p. 04). 3. Não se vislumbra intenção protelatória com a interposição dos recursos de apelação pelos réus. Suas razões recursais denotam inconformismo com o julgado e pleiteiam a sua reforma por meio dos recursos adequados a tanto. 4. Recursos conhecidos e não providos. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE opôs embargos de declaração contra o acórdão referido, pendente de julgamento (ID 64807177). BRUNO ALVES DE SANTANA apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (não conhecimento, e, no mérito, não provimento). Pediu aplicação da multa prevista no artigo 1021, §4o, CPC, bem como a condenação do embargante em litigância de má-fé (ID65549873 – p.10). Sobreveio a petição do autor BRUNO ALVES DE SANTANA E SILVA, datada de 12/12/2024, na qual alega que “obteve êxito de forma unânime, com julgamento procedente dos pedidos autorais tanto em primeiro quanto em segundo grau. Foi publicado no Diário Oficial a decisão o que afastou a condição de sub judice do candidato. No entanto, apesar de constar dentro das vagas que foram nomeadas, o Requerente não foi nomeado, supostamente em razão de sua condição de sub judice, que já havia sido expressamente afastada” (ID67238504). E requer: “Diante disso, requer-se o imediato cumprimento da sentença e do acordão, para que a Administração seja obrigada a empossar o Requerente juntamente com os demais candidatos já nomeados. Ressalta-se que o Requerente ocupa a 11a colocação no certame, sendo que foram convocados candidatos até a 13a posição. Por fim, solicita-se o cumprimento imediato da sentença e da liminar, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a urgência e os prejuízos que a situação pode acarretar” (ID 67238504). Juntou “EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 23/2024 EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO SUB JUDICE DE CANDIDATO”, no qual “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (...) TORNA PÚBLICO O EDITAL DE EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO SUB JUDICE, em cumprimento à decisão judicial proferida no Processo no 0714969-50.2023.8.07.0018 e a instrução constante no Processo SEI no 00020-00002443/2024-46, relativo ao candidato abaixo relacionado: Cargo AUDITOR DE CONTROLE INTERNO, Especialidade FINANÇAS E CONTROLE, na lista de Pessoas Negras ou Pardas (PNP), inscrição no 10000500, BRUNO ALVES DE SANTANA E SILVA, 11o” (ID 67241293, grifei). E juntou cópia do “Diário Oficial do Distrito Federal No 237”, de 12/12/2024, no qual consta terem sido nomeados candidatos aprovados no concurso público a que se refere o Edital no 01 - SEPLAD, de 23 de dezembro de 2022, para o cargo de AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - FINANÇAS E CONTROLE (ID 67241294), no qual não consta o nome do autor, classificado na 11a posição na lista de Pessoas Negras ou Pardas; em tal edital, consta o nome do candidato classificado em 13o lugar: “NOMEAR os candidatos abaixo, aprovados no concurso público a que se refere o Edital no 01 - SEPLAD, de 23 de dezembro de 2022, homologado por meio do Edital no 17 - SEEC/DF, de 11 de abril de 2024, publicado no DODF no 69, de 11 de abril de 2024, para comporem o Quadro de Pessoal da CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, nos termos dos Processos SEI no 04044-00025029/2024-14 e no 00480- 00003505/2024-38, conforme ordem a seguir (cargo, especialidade, lista de vaga, nome completo e classificação): (...) Pessoas Pretas ou Pardas (PPP): RAFAEL TAVARES FERREIRA LIMA, 4a; LETICIA LALESKA OLIVEIRA DA SILVA, 6a; MONICA CRISTINA DE BRITTO SCAGLIONE, 8a; JOAO VICTOR ALVES DA SILVA, 9a; AMANDA SANTOS SILVA, 10a; VINICIUS DOS ANJOS RODRIGUES, 13a.” (ID67241294). Muito bem. Como visto, pela sentença (mantida pelo acórdão 1918541) , foi confirmada a liminar, anulado o ato administrativo de eliminação do autor do concurso de Auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, conforme Edital 1 – SEPLAD/DF e assegurada sua participação no curso de formação e demais fases, inclusive nomeação e posse, caso aprovado nas etapas antecedentes. Tendo a sentença confirmado a tutela provisória, seus efeitos são produzidos desde a intimação das partes (art. 1.012, § 1o, V, CPC), razão por que as apelações interpostas por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE (ID 60288365) e DISTRITO FEDERAL (ID 60288368) foram recebidas somente no efeito devolutivo (art. 1.012, § 4o, CPC). Cumpra-se o dispositivo da sentença, mantida pelo acórdão, pela qual assegurado ao autor “o direito de participar no curso de formação e demais fases, inclusive nomeação e posse, caso aprovado nas etapas antecedentes” (ID 60288362, p. 06, grifei). Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora